Tribunal: TJDFT
Processo: 0704453-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704453-30.2020.8.07.0000 RECORRENTE: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA, ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: MARIANO PEIXOTO GARCIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE COMPRA E VENDA SOBRE O OBJETO PENHORADO. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. PROPRIEDADE DAS EXECUTADAS. BEM PASSÍVEL DE PENHORA. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. MATÉRIA ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM OFERTADO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO EXEQUENTE QUANTO À TROCA. INEXISTÊNCIA. PENHORA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Se o bem imóvel sobre o qual recaiu a penhora foi objeto de venda pelas executadas a terceiro e o ato não foi levado a registro perante o Cartório de Imóveis, o bem permanece na propriedade daquelas e, portanto, é passível de penhora para fins de pagamento de dívidas de responsabilidade destas. 2. Se a questão relativa à substituição da penhora pelo bem indicado já foi examinada e não houve qualquer insurgência por parte das executadas quanto ao ponto, que se limitaram, em ato subsequente, a questionar o valor atribuído ao imóvel pelo Oficial de Justiça, a matéria se encontra acobertada pela preclusão temporal e consumativa. 3. Nos termos do art. 847, § 1o, I e § 2o, do CPC, a substituição da penhora depende da prova da propriedade pelo executado, ônus do qual as devedoras não se desincumbiram. 4. A substituição da penhora depende da concordância do credor, conforme determina o art. 847, § 4o, do CPC. 5. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida. Os recorrentes alegam divergência jurisprudencial, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la, sem indicação de dispositivo legal tido por interpretado de forma divergente. Defendem ser inadmissível a manutenção da penhora do imóvel alienado, salientando que a promessa de compra e venda, ainda que não registrada, é oponível ao próprio vendedor ou a terceiros, não dependendo, para sua eficácia e validade, de ser formalizada por instrumento público. Ademais, requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO CARLOS KEPPLER, OAB/SP 68.931. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência da Súmula 284/STF.” (AgInt no AREsp 1437000/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/6/2019). No mesmo sentido, AgInt no AREsp 1655352/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 29/6/2020. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO CARLOS KEPPLER, OAB/SP 68.931. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005